Tribunal: TJMT
Processo: 1008528-23.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008528-23.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR - CPF: 024.304.111-05 (ADVOGADO), RICARDO LUIS RICHTER - CPF: 371.823.070-49 (AGRAVANTE), ANA PAULA DA ROSA - CPF: 022.744.710-70 (AGRAVANTE), ROBERTO MARTINS - CPF: 362.054.861-72 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA JARROS MARTINS - CPF: 594.348.301-25 (AGRAVADO), ROBERTO MARTINS JUNIOR - CPF: 707.523.381-53 (AGRAVADO), MARCIO ROBERTO MARTINS - CPF: 592.876.161-91 (AGRAVADO), MYRCEA VALERIA MARTINS DE SOUZA - CPF: 791.760.201-00 (AGRAVADO), MAURO SERGIO PRADO GARCIA DE SOUZA - CPF: 615.598.731-91 (AGRAVADO), VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.691.541-06 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS - CPF: 006.493.061-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1008528-23.2023.8.11.0000 – Alta Floresta.

Agravantes:
Ricardo Luiz Richter e outros.

Agravados:
Roberto Martins e outros.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO –

INEXISTÊNCIA

- AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE

IMOVEL RURAL – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL –

MANUTENÇÃO NA POSSE CONDICIONADA À

PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – DESCUMPRIMENTO – REINTEGRAÇÃO– DEFERIMENTO

– ELEMENTOS EVIDENCIADOS –RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em ausência de fundamentação se a decisão, ainda que concisa, expõe de forma satisfatória suas razões de decidir, incorrendo ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal e muito menos ao art. 489 do CPC, dos quais se extrai que o julgador não precisa rebater pormenorizadamente todas as questões postas pelas partes, senão aquelas capazes de influir no desate e julgamento dos pedidos formulados

O comando de reintegração de posse se deu em razão da inadimplência contratual dos réus que condicionados a permanência na área rural mediante prestação de caução consistente no deposito judicial das parcelas vencidas e vincendas, devidamente intimados, não procederam à consignação da garantia acautelatória, tampouco justificaram a impossibilidade de fazê-lo, quedando-se inertes, convolando a sobre a posse sobre área em verdadeiro esbulho, a justificar o deferimento da liminar possessória.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1008528-23.2023.8.11.0000 – Alta Floresta.

Agravantes:
Ricardo Luiz Richter e outros.

Agravados:
Roberto Martins e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Ricardo Luiz Richter
e
Ana Paula da Rosa
em face da r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da ação de rescisão contratual c/c cobrança de multa contratual e indenização por perdas e danos n. 1001963-22.2023.8.11.0007 movida por
Roberto Martins, Maria Aparecida Jarros Martins
e
Roberto Martins

Júnior
, deferiu a tutela de urgência pretendida, para determinar a reintegração de posse dos autores no imóvel denominado Fazenda Martins II, na fração de 726ha,

determinando a desocupação voluntária da

área no prazo de 15 (quinze) dias. Em sede de retratação, deferiu o pedido de dilação de prazo de mais 15 (quinze) dias, para o cumprimento da determinação.

Inconformados, os agravantes alegam a nulidade da decisão, por ausência de fundamentação. No mérito, asseveram o não preenchimento dos requisitos da tutela de urgência, afirmando que a desocupação se trata de medida irreversível e que sequer houve a exigência da prestação de caução do valor pago pelos recorrentes aos agravados em razão do contrato, conforme demonstrado nos autos no. 1002081-32.2022.8.11.0007.

Salientam que na propriedade, atualmente, há plantação de milho, que poderá ser colhido apenas no final do mês de agosto de 2023, estando a decisão em desacordo com o que estabelece o § 3o do art. 300 do CPC.

Defendem que todo esse transtorno decorre da má-fé dos agravados que venderam uma propriedade rural com grandes passivos ambientais, conforme estudo de caracterização ambiental.

A concessão do efeito suspensivo foi
indeferido
por meio da decisão de id n. 16549693.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 165781645, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta no id 168846724, pelo desprovimento do agravo.

Cuiabá, 09 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1008528-23.2023.8.11.0000 – Alta Floresta.

Agravantes:
Ricardo Luiz Richter e outros.

Agravados:
Roberto Martins e outros.

V O T O

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, tenho que agiu com o costumeiro acerto a magistrada singular, porquanto, não demonstrados os requisitos da tutela de urgência vindicada na origem. Explico:

Cinge-se que Ricardo Luiz Richter e outra movem ação de rescisão de contrato sob no. 1002081-32.2022.8.11.0007 em face de Roberto Martins e outros. Nessa ação houve o deferimento da tutela de urgência, e Roberto Martins e outros interpuseram o RAI no. 1012558-38.2022.8.11.000, em face da decisão que determinou a suspensão do pagamento da parcela vencida e das parcelas vincendas estipuladas no contrato em discussão, bem como, para manter os autores na posse do imóvel até o julgamento da lide, tendo sido mantida por esta eg. Câmara, cuja ementa transcrevo:

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES
– ART. 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela pretendida, para determinar a suspensão do pagamento da parcela vencida e das parcelas vincendas estipuladas no contrato em discussão, bem como, para manter os autores na posse do imóvel até o julgamento da lide, mormente considerando que o escopo principal da demanda é a rescisão do contrato de compra e venda, cuja consequência, ao final, será a desocupação do imóvel”.

Opostos os embargos de declaração por Roberto Martins e outros, foi sanada a omissão, condicionando a manutenção de posse do imóvel à prestação de garantia por Ricardo Luiz Richter e outra,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – INOCORRENCIA – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – VÍCIO SANADO –
TUTELA DE URGÊNCIA CONDICIONADA À PRESTAÇÃO DE GARANTIA – ART. 300, §1o, DO CPC
– RECURSO ACOLHIDO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

O juiz pode, para concessão da tutela de urgência, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, nos termos do art. 300, § 1o do CPC.

In casu, por se tratarem as parcelas de quantias vultosas, e tendo em vista que no curso do processo poderão surgir novos fatos e provas após o crivo do contraditório, mostra-se imprescindível a prestação de caução a fim de garantir o juízo, mormente considerando a manutenção dos embargados na posse do imóvel”.

Nesse contexto, conforme decisão proferida no sobredito agravo de instrumento (Rai n. 1012558-38.2022.8.11.0000) a permanência dos agravantes na posse do imóvel rural, ficou adstrito à prestação de garantia consistente no deposito judicial das parcelas vencidas e vincendas.

No entanto, posteriormente, por não ter consignado em juízo as parcelas,

houve a revogação da tutela de urgência, nos seguintes termos: “
Ante a não prestação de caução pelos requerentes,
REVOGO a tutela de urgência deferida e via de consequência
a suspensão do pagamento da parcela vencida e das parcelas vincendas, as quais estão estipuladas no contrato de compra e venda, até o deslinde do feito, bem como REVOGAR a MANUTENÇÃO do direito da posse do imóvel rural aos Requerentes.”
(id. 108542482 – autos 1002081-32.2022.8.11.0007).

Em decorrência da decisão acima transcrita, que determinou o depósito das parcelas vencidas e vincendas, e revogou a manutenção dos autores, ora agravantes, na posse do imóvel rural, na Ação de Rescisão Contratual no. 1001963-22.2023.8.11.0007 manejada por Roberto Martins e outros em face de Ricardo Luiz Richter e outra, o douto magistrado proferiu a decisão objurgada, vejamos:

“Destarte, em minuciosa apreciação aos documentos e fatos narrados em exordial, constata-se que a parte requerente ampara sua pretensão na existência de
contrato de compra e venda
não adimplido pelos requeridos.

Ademais, nos autos de n.o 1002081-32.2022.8.11.0007, intimados para consignar em juízo as parcelas do contrato de compra e venda, quedaram-se inertes.

Logo, inconteste a inadimplência dos requeridos, restando cristalino o direito da parte autora em ser reintegrada à posse, sem necessidade de caução.”
(id. 113312497 – autos 1001963-22.2023.8.11.0007)

E em sede de juízo de retratação deferiu
“o pedido de dilação de prazo para a desocupação voluntária, todavia, CONCEDO aos requeridos o prazo de mais 15 (quinze) dias para o cumprimento da determinação.”
(id. 115196254 – autos 1001963-22.2023.8.11.0007).

Contra referido pronunciamento judicial, insurgem-se os agravantes, questionando o não preenchimento dos requisitos da tutela de urgência, afirmando que a desocupação se trata de medida irreversível e que atualmente há plantação de milho, que poderá ser colhido apenas no final do mês de agosto de 2023, estando a decisão em desacordo com o que estabelece o § 3o do art. 300 do CPC.

Todavia, malgrado o inconformismo, não se verifica o desacerto da decisão hostilizada, pois, o comando de reintegração de posse se deu em razão da inadimplência contratual dos agravantes que condicionados a permanência na área rural mediante prestação de caução consistente no deposito judicial das parcelas vencidas e vincendas, devidamente intimados, não procederam à consignação dos valores, tampouco justificaram a impossibilidade, quedando-se inertes.

Assim sendo,
diante do quadro de inadimplência dos agravantes, que estavam na posse da área de forma indevida, após a revogação da liminar possessória, caracterizando, assim, o esbulho possessório, e do risco da demora inerente ao próprio trâmite de um processo judicial, aliada aos danos decorrentes da depreciação do imóvel, resta demonstrada a presença dos requisitos da tutela possessória.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE COBRANÇA E RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - POSSIBILIDADE – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
– PRESCINDÍVEL DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MORA CARACTERIZADA - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO
.
Não há necessidade de condicionar a concessão da liminar de reintegração de posse à rescisão do contrato, quando há, inequivocamente, o inadimplemento e o devedor notificado pratica o descumprimento de obrigações acessórias, sem qualquer justificativa, sendo absolutamente injusto que o proprietário espere um processo judicial de longos anos para que só então no final, depois de todo um prejuízo, possa efetivar o que tem de direito.
(RAI N. 10116049420198110000 1a Câm. Dir. Privado,

Rel. Des. Joao Ferreira Filho. J. 30.06.20)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023